Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701134-20.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO GUIMARAES PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado por ROGÉRIO GUIMARÃES PINHEIRO para reformar a decisão proferida 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência com vistas a compelir o ente federado, ora agravado, ao fornecimento de PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL EM TITÂNIO, conforme pedido administrativo formulado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Em breve síntese, o agravante invoca a necessidade de troca da prótese originária que faz uso desde a amputação abaixo do joelho direito, em virtude de acidente de motocicleta ocorrido no ano de 2009. Invoca a probabilidade do direito consubstanciado nas garantias constitucionalmente previstas que asseguram o acesso à saúde como dever do Estado, e a existência de risco à saúde pelo uso inadequado de prótese ultrapassada que culmina em dificuldade locomotiva, podendo se agravar pelo decurso do tempo. Todavia, o magistrado a quo indeferiu o seu pedido antecipatório, fundamentando-se na falta de urgência e no direcionamento prioritário dos recursos públicos ao enfrentamento da pandemia COVID-19. É o breve relato do que interessa. A decisão recorrida deverá ser mantida. Não obstante suas alegações, a presente decisão não se destina a analisar o mérito da questão, mas tão somente, submeter ao crivo recursal a decisão denegatória do juízo a quo sob a análise da existência dos pressupostos autorizadores da concessão da liminar pretendida, traduzida em medida excepcional, a ser aplicada somente nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte, ou de acarretar dano de incerta reparação. Conquanto lídimo o direito à saúde pleiteado pelo agravante e as consequências adversas do uso inadequado de prótese ultrapassada, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não poderá ser deferido por não preencher os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora. Isto porque não restou evidenciado, de forma a convencer o juízo, que a vida ou a saúde do agravante estejam de tal forma comprometidas que não possa aguardar o desdobramento da cognição. Ainda que indubitável que a troca da prótese propiciaria maior conforto e qualidade de vida ao agravante, tal situação não se reveste da premente urgência da medida que comprometa a mobilidade do paciente, caso a providência não seja levada a efeito, desaconselhando-se ao Poder Judiciário compelir a Administração Pública a entregar a prótese, notadamente diante da possibilidade de não ser obedecida eventual lista de espera. Desse modo, deverá o agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, a qual possui nítida natureza satisfativa, só permitida em face da administração pública quando evidente o iminente perigo de morte ou de súbito agravamento da doença ou de condição periclitante. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e mantenho incólume a r. decisão recorrida por entender que, neste momento preliminar, inexiste premente dano irreversível à saúde do paciente que não possa aguardar a sentença de mérito. Intime-se o agravado para manifestação no prazo legal. Comunique-se ao juízo da causa. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito